Tribunal: TJSP
Processo: 1008150-02.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA- INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A RETENÇÃO DE VALOR DE CLIENTE LEVANTADO POR ADVOGADO EM AÇÃO TRABALHISTA POR MAIS DE 15 MESES – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO DEVIDOS - SITUAÇÃO QUE ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS FIXADOS EM ATENÇÃO AOS

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA- INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A RETENÇÃO DE VALOR DE CLIENTE LEVANTADO POR ADVOGADO EM AÇÃO TRABALHISTA POR MAIS DE 15 MESES – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO DEVIDOS - SITUAÇÃO QUE ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS FIXADOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.